Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-95.2020.8.11.0053
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000158-95.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DE AMORIM DIAS - CPF: 847.776.481-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRAVIO – MULTA DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PARTE REQUERIDA QUE PROMOVEU O ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que o requerido foi o responsável pela multa questionada na inicial, resta patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu de ofício a ausência de legitimidade passiva, e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, §3º do CPC.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a ilegitimidade passiva e consequentemente retorno dos autos a origem para o devido processamento.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em parecer escrito de id de nº 166352188, manifestou pelo provimento do recurso.

Em sessão de julgamento o Ministério Publico ratifico os termos do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual o reclamante sustenta que as multas aplicadas ao seu veiculo são nulas, em virtude de ausência de notificação válida.

O
Douto Juízo a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva por parte do DETRAN/MT, todavia a ação foi promovida contra o DETRAN/GO.

Oportuno, ainda, mencionar que consta na petição inicial como parte reclamada o DETRAN/GO, todavia ocorreu um equivoco no preenchimento do sistema do PJE/MT, ao incluir como parte reclamada o DETRAN/MT, o que de fato induziu o
Douto Magistrado
sentenciante a erro.

Ademais, mesmo com o erro no preenchimento, verifico que assiste razão ao reclamante, porque as multas anexas à inicial constam que as referidas foram promovidas pelo recorrido, DETRAN/GO.

Sobre o tema versa o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro que elenca as competências dos órgãos autuadores estaduais, dentre as quais destacamos a responsabilidade pela aplicação de penalidade de multas de infrações de trânsito cometidas sob sua circunscrição, bem como a necessária integração entre os órgãos de trânsito, entre eles o DETRAN-GO, para fins de arrecadação de suas multas e unificação das informações para fins de licenciamento,
verbis
:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito;”

Oportuno, ainda, mencionar que a possível nulidade do ato administrativo praticado, deve ser reclamado ao Órgão autuador, que possui legitimidade para anular ou não o ato, o que se verifica no caso em comento.

Nesse sentido,
verbis:

“SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REFORMA DA SENTENÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA INSERIDA PELO DETRAN-MT – LEGITIMIDADE DO ORGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.”

(N.U 1004426-23.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

Assim, o reclamado tem legitimidade passiva
ad causam
, podendo ser demandado nesta ação anulatória de ato administrativo.

Portanto, o retorno dos autos a origem para seu devido processamento é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023